Tribunal: TJSP
Processo: 2121193-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito para concessão da prisão domiciliar com antecipação da progressão de pena devido à superlotação carcerária e o risco de contágio pela pandemia de COVID-19. Aplicação da Sumula Vinculante 56 STF. HC de disutível cabimento. Matéria afeta à execução penal, desafiando recurso específico de agravo em execução. Recomendação 62 do CNJ não implica liberação

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito para concessão da prisão domiciliar com antecipação da progressão de pena devido à superlotação carcerária e o risco de contágio pela pandemia de COVID-19. Aplicação da Sumula Vinculante 56 STF. HC de disutível cabimento. Matéria afeta à execução penal, desafiando recurso específico de agravo em execução. Recomendação 62 do CNJ não implica liberação indiscriminada. Não alteração do quadro. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121193-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente PATRICIA
BELCHOR e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121193-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1.394
2
Habeas Corpus no 2121193-50.2020.8.26.0000
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo do DEECRIM da 4a RAJ da Comarca de Campinas - SP
Paciente: Patricia Belchor
Voto 1.394
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito para concessão da prisão
domiciliar com antecipação da progressão de pena devido à
superlotação carcerária e o risco de contágio pela pandemia de
COVID-19. Aplicação da Sumula Vinculante 56 STF. HC de
disutível cabimento. Matéria afeta à execução penal, desafiando
recurso específico de agravo em execução. Recomendação 62 do
CNJ não implica liberação indiscriminada. Não alteração do
quadro. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor da paciente Patricia
Belchor, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do DEECRIM da 4a
RAJ da Comarca de Campinas - SP.
A paciente foi sentenciada como incursa no artigo 33, caput
da Lei 11.343/2006 a cumprir pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-
multa, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Em 04 de abril de 2019, o magistrado a quo determinou a
progressão ao regime semiaberto da paciente (fls. 84/85 dos autos originais).
Em 02 de junho de 2020, o juízo de piso decidiu pelo
indeferimento do pedido antecipação do benefício (fls. 116/117 dos autos originais).
Conforme cálculo de penas (fls. 101/102 dos autos originais),
a previsão para progressão ao regime aberto ocorreria em 13/09/2020 e do término de pena
em 08/02/2023.
Sustenta que a paciente, a qual cumpre pena no regime
semiaberto, deveria ter sua progressão de pena antecipada, a qual já deveria ter sido
aplicada nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF, devido à superlotação carcerária e o
risco de contágio pela COVID-19 que a paciente sofre.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que haja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121193-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1.394
3
substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado em favor da paciente.
A liminar foi indeferida pelo e. Des. Luis Augusto de Sampaio
Arruda nos termos do despacho que se confere a fl. 45/47.
Com as informações (fls. 50/51), adveio o parecer PGJ de fl.
58/62 pela denegação da ordem.
Eis o relatório.
Não vejo razão para a concessão pretendida.
Explico.
A priori, trata-se de HC de discutível cabimento pois a
matéria ventilada é afeta à execução da pena, desafiando o recurso específico de agravo em
execução. Cediço que as questões surgidas na fase executória da pena, por demandarem
exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os limites estabelecidos
para impetração do habeas corpus.
Caso a paciente não se conforme com a decisão proferida
pelo Juízo das Execuções, deveria ter expressado tal inconformismo pelas vias próprias,
conforme artigo 197 da LEP, sendo inviável o enfretamento da matéria ora arguida, em
sede de habeas corpus.
A impetração de habeas corpus não pode ser utilizada como
supedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que a matéria controvertida seja
eminentemente de direito, com pressuposto fático indiscutível, não sendo este o caso dos
autos.
A propósito:
Habeas Corpus
pleito de antecipação da progressão de
regime, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão
domiciliar,
nos
termos
da
Recomendação
62,
do
CNJ. Progressão de
regime

Impossibilidade
de
conhecimento Via eleita inadequada Questão a ser
discutida em Agravo em Execução. Concessão de prisão
domiciliar
Paciente que não preenche os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121193-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1.394
4
previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação
que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,
sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de
adoção
de
medidas
especiais.
Não
demonstrada
a
insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento
prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a
impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado. Impetração conhecida
em
parte,
e
neste,
denegada.
(HC
2118775-42.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Ely Amioka, j. 19/06/2020, g.n)
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO
PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
PACIENTE. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de
cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC 117.268/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121193-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1.394
5
integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta
dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a
utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento
do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014)
(STJ, 5a Turma, HC 320.818 / SP, Rel. Min. FELIX
FISCHER, j. 21/05/2015, g.n).
Ademais, a invocação da pandemia de Covid-19 e
recomendação CNJ não merece acolhimento.
A recomendação CNJ não implica desencarceramento
indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não referendou a medida
liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, não há demonstração de doença ou que no
local onde a paciente se encontra recolhida haja algum surto da aludida doença que a faça
merecedora de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62
do CNJ contra pandemia do Covid-19.
Como já observado pelo STJ:
...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121193-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1.394
6
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove (i) que a paciente tenha sido diagnosticada com suspeita ou
confirmação de Covid-19, (ii) doença preexistente que a faça pertencer ao grupo de risco,
(iii) ausência de equipe médica e estrutura ambulatorial na unidade prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a
contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20201 pelo
Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar
Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do
sistema estão sendo adotadas providências que até o momento tem poupado a massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa
fora do sistema.
Além disso, não dá para cravar que haja maior risco de
contaminação caso permaneça no cárcere. De mais a mais, é no mínimo duvidoso que a ré,
condenada por cometer crime sabidamente grave (tráfico de drogas), afrontando assim as
mais comezinhas normas de convívio social, vai ficar reclusa em casa, cumprindo
diligentemente mera recomendação da justiça e da autoridade sanitária.
Isto posto, por este voto, denega-se a ordem.
XISTO RANGEL
Relator
1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que a
Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).